Tribunal: TJSP
Processo: 1039272-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução contratual e devolução de quantias pagas – Desistência – Sentença que determinou a restituição dos valores pagos, com incidência das cláusulas contratuais relativas à cláusula penal e à taxa de fruição – Contrato firmado na vigência da Lei no 13.786/2018 – Recurso de ambas as partes - Pretensão da ré a que, do valor a ser restituído, seja excluída a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução contratual e devolução de quantias pagas – Desistência – Sentença que determinou a restituição dos valores pagos, com incidência das cláusulas contratuais relativas à cláusula penal e à taxa de fruição – Contrato firmado na vigência da Lei no 13.786/2018 – Recurso de ambas as partes - Pretensão da ré a que, do valor a ser restituído, seja excluída a comissão de corretagem, e que os juros sejam devidos apenas após o trânsito em julgado – Acolhimento – Valor pago a título de comissão de corretagem que não deve ser restituído, nos termos do art. 32-A da Lei no. 6.766/79, tendo o valor constado expressamente do contrato – Juros que devem ser contados apenas a partir do trânsito em julgado, tendo em vista o reconhecimento de que houve desistência do contrato pela autora - Pretensão da autora a que sejam afastadas as penas impostas, e que haja restituição de 80% do valor pago - Não acolhimento - Cláusula contratual que apenas reflete o que dispõe o art. 32-A da Lei no. 6.766/79 - Inexistência de abusividade – Recurso da autora desprovido – Recurso da ré parcialmente provido.